Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no contexto de investigação por crime de roubo impróprio, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da violência empregada para assegurar a subtração do bem e do histórico criminal do custodiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, de modo a autorizar sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi violento empregado para assegurar o proveito do crime.
4. O histórico criminal revela risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar como meio de resguardar a ordem pública.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a marcha processual revela condução compatível com as circunstâncias do caso, inexistindo desídia do Poder Judiciário.
6. O cancelamento pontual de audiência por insuficiência de escolta configura incidente administrativo excepcional, incapaz de caracterizar mora injustificada, especialmente diante da redesignação do ato para data próxima.
7. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não por simples soma aritmética dos prazos processuais.
8. A tese de desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual pena definitiva demanda juízo prospectivo incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 949.632/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJe 20.03.2025. STJ, AgRg no RHC 194.977/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2024. TJDFT, Acórdão no 2100101, Proc. 0704267-94.2026.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12.03.2026.